Tribunal: STJ
Processo: 0230798-97.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 836126 - RJ (2023/0230798-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: DEBORA MATILDE CAMARA FAVORETE
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO E
OUTRO - RJ178914
TIAGO DE LIMA SANTOS REID - RJ214802
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. COMPETÊNCIA.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem
de
, em que se alegava a inépcia parcial da denúncia
habeas corpus
quanto ao crime de lavagem de capitais, reconhecida pelo Juízo da
7a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
2. O Tribunal Regional Federal da 2a Região, ao julgar conflito
negativo de competência, reformou a decisão do juízo especializado,
afirmando a competência da 7a Vara Federal Criminal, especializada
em crimes de lavagem de capitais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do
Tribunal Regional Federal da 2a Região, ao reformar a decisão de
inépcia da denúncia sem provocação recursal e sem a oitiva prévia
dos réus, violou os princípios do juízo natural, da inércia, do
contraditório e da ampla defesa.
4. Outra questão em discussão é se o juízo comum poderia revisar a
decisão de inépcia da denúncia proferida por juízo anteriormente
competente, à luz do artigo 567 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal entendeu que a denúncia possui narrativa clara e
suficiente sobre a participação dos denunciados, permitindo a
compreensão das condutas imputadas e a apresentação de defesa
adequada.
6. A decisão do Tribunal Regional Federal da 2a Região não violou o
princípio do juízo natural, pois a competência foi definida em
conformidade com a legislação processual penal.
7. Não houve violação ao princípio da inércia, pois o conflito de
competência foi suscitado e decidido, não cabendo interrupção
prematura do andamento da ação penal.
Documento eletrônico VDA48401856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: dfc248ae-4ee6-497d-925a-1bc9d381ca0f

8. As teses defensivas podem ser suscitadas durante toda a
instrução processual, não havendo efetivo prejuízo à defesa que
justifique a nulidade do ato.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
"1. A denúncia deve conter narrativa clara e
Tese de julgamento:
suficiente para permitir a compreensão das condutas imputadas e a
apresentação de defesa adequada. 2. A competência do juízo
especializado em crimes de lavagem de capitais deve ser respeitada
conforme a legislação processual penal. 3. Não há nulidade sem
demonstração de efetivo prejuízo à defesa, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief".
CPP, art. 41; CPP, art. 563; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados:
567.
STJ, AgRg no RHC 120.936/RN, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, APn 856/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte
16/06/2020
Especial, julgado em
; STF, AP 694, Rel. Ministra Rosa
18/10/2017
Weber, Primeira Turma, julgado em
.
2/5/2017
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
05/06/2025
11/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48401856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: dfc248ae-4ee6-497d-925a-1bc9d381ca0f

AgRg no HABEAS CORPUS No 836126 - RJ (2023/0230798-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: DEBORA MATILDE CAMARA FAVORETE
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO E
OUTRO - RJ178914
TIAGO DE LIMA SANTOS REID - RJ214802
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. COMPETÊNCIA.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem
de
, em que se alegava a inépcia parcial da denúncia
habeas corpus
quanto ao crime de lavagem de capitais, reconhecida pelo Juízo da
7a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
2. O Tribunal Regional Federal da 2a Região, ao julgar conflito
negativo de competência, reformou a decisão do juízo especializado,
afirmando a competência da 7a Vara Federal Criminal, especializada
em crimes de lavagem de capitais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do
Tribunal Regional Federal da 2a Região, ao reformar a decisão de
inépcia da denúncia sem provocação recursal e sem a oitiva prévia
dos réus, violou os princípios do juízo natural, da inércia, do
contraditório e da ampla defesa.
4. Outra questão em discussão é se o juízo comum poderia revisar a
decisão de inépcia da denúncia proferida por juízo anteriormente
competente, à luz do artigo 567 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA47923862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:26
Código de Controle do Documento: 45014017-6532-46c1-9646-f94c3874d656

5. O Tribunal entendeu que a denúncia possui narrativa clara e
suficiente sobre a participação dos denunciados, permitindo a
compreensão das condutas imputadas e a apresentação de defesa
adequada.
6. A decisão do Tribunal Regional Federal da 2a Região não violou o
princípio do juízo natural, pois a competência foi definida em
conformidade com a legislação processual penal.
7. Não houve violação ao princípio da inércia, pois o conflito de
competência foi suscitado e decidido, não cabendo interrupção
prematura do andamento da ação penal.
8. As teses defensivas podem ser suscitadas durante toda a
instrução processual, não havendo efetivo prejuízo à defesa que
justifique a nulidade do ato.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
"1. A denúncia deve conter narrativa clara e
Tese de julgamento:
suficiente para permitir a compreensão das condutas imputadas e a
apresentação de defesa adequada. 2. A competência do juízo
especializado em crimes de lavagem de capitais deve ser respeitada
conforme a legislação processual penal. 3. Não há nulidade sem
demonstração de efetivo prejuízo à defesa, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief".
CPP, art. 41; CPP, art. 563; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados:
567.
STJ, AgRg no RHC 120.936/RN, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, APn 856/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte
16/06/2020
Especial, julgado em
; STF, AP 694, Rel. Ministra Rosa
18/10/2017
Weber, Primeira Turma, julgado em
.
2/5/2017
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental no
interposto
habeas corpus
por DÉBORA MATILDE CÂMARA FAVORETE contra a decisão (fls. 324-333)
que denegou a ordem de habeas corpus.
O agravante alega que o Tribunal Regional Federal da 2a Região, ao
julgar conflito negativo de competência, reformou, sem provocação recursal e
sem a oitiva prévia dos réus, decisão do juízo da 7a Vara Federal Criminal do
Documento eletrônico VDA47923862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:26
Código de Controle do Documento: 45014017-6532-46c1-9646-f94c3874d656

Rio de Janeiro, que havia reconhecido a inépcia parcial da denúncia quanto ao
crime de lavagem de capitais.
Sustenta que referida reforma violou o princípio do juízo natural,
uma vez que o Juízo comum (2a Vara Federal de Campos dos Goytacazes), ao
divergir da decisão do Juízo especializado, extrapolou os limites de sua
competência material. Aponta, ainda, ofensa ao princípio da inércia, pois o
Tribunal
, sem provocação específica e sem julgamento do recurso
a quo
interposto pelo Ministério Público Federal, reformou de ofício a decisão de
rejeição parcial da denúncia. Alega, por fim, violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que as contrarrazões das
defesas no recurso em sentido estrito não foram apreciadas, conforme
reconhecido expressamente na decisão agravada.
Reitera o agravante a alegação de que não seria possível ao juízo
comum revisar decisão de juízo anteriormente competente, tampouco aplicar
ao caso o artigo 567 do Código de Processo Penal, por não se tratar de juízo
aparente, mas de juízo com competência material efetiva à época da decisão de
inépcia. Afirma, ainda, que o acórdão do Tribunal de origem, ao afirmar a
necessidade de cognição exauriente, esvaziou a possibilidade de absolvição
sumária e vedou o reexame da inépcia da denúncia em primeira instância.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado para conceder a ordem de habeas corpus.
É o relatório.

VOTO
Analisando as razões do agravo regimental, verifico que a
irresignação não prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, foi Débora denunciada
juntamente com RICARDO LUIZ LOURO DA SILVA, ROSANGELA MARIA
MOREIRA DA SILVA, CACYANA BARROS RANGEL DA SILVA, CARLOS
ALEXANDRE RANGEL DE MIRANDA, ELICIO RAMOS DE SOUZA JUNIOR,
MARILZA FAVORETT ALVES e RALPH LUIZ MOREIRA DA SILVA por suposta
prática de associação criminosa, peculato e lavagem de capitais porque, entre
os anos de 2005 a 2013, no Município de São Francisco do Itabapoana/RJ,
teria, na condição de Diretora-Adjunta do estabelecimento de ensino e também
de secretária da AAE (Associação de Apoio à Escola), auxiliado corréus no
desvio, em benefício próprio e dos demais, de recursos repassados ao Colégio
Estadual Ana Nunes Viana pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), autarquia federal, bem como na ocultação e dissimulação
da origem ilícita dos valores desviados por meio de expedientes fraudulentos,
como "empresas de fachada", falsificação de documentos públicos e
particulares e emissão de cheques em nome da gestora do caixa escolar.
Documento eletrônico VDA47923862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:26
Código de Controle do Documento: 45014017-6532-46c1-9646-f94c3874d656

Afastada desde o início a imputação tocante ao crime do art. 288, do
CP, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, o Juízo da 7a Vara
Federal Criminal do Rio de Janeiro, após analisar as respostas à acusação,
manteve a competência da Justiça Federal porque presente interesse da União,
mas, acolhendo a manifestação da Defesa da ora paciente, declarou inepta a
inicial acusatória quanto ao crime de lavagem de capitais, porquanto (fl. 45):
é certo que a imputação deve estar minimamente descrita na denúncia
de modo a permitir sua identificação, ao menos em juízo de
probabilidade, para que, então, sobrevenha futura constatação ou não
quando da análise meritória; situação tal que, a meu ver, ao menos no
que concerne ao crime de lavagem de dinheiro atribuído aos
acusados, não ocorreu no caso concreto dos autos.
O que se pode depreender, então, da leitura da denúncia é que o
modus operandi dos desvios suspostamente perpetrados pelos
acusados teria se dado por meio de emissão e compensação de
cheques diretamente em suas contas e, desse modo, a fim de justificar
e embasar as prestações de contas apresentadas à SEEDUC, teriam
sido elaborados e utilizados documentos falsos bem como notas
fiscais frias emitidas pelas empresas em tese envolvidas ("de
fachada" ou não).
Uma situação seria se a denúncia descrevesse claramente, por
exemplo, que as aduzidas -empresas de fachada" teriam sido
constituídas para que, a partir de seu funcionamento, houvesse, de
fato, a lavagem do dinheiro proveniente de crime antecedente,
viabilizando. então. a integração ao patrimônio da pessoa jurídica
para fins de conferir-lhe aparência de licitude e, então, ocultar a sua
origem ilícita. Outra situação — que, ao que se depreende, é o caso
dos autos — é a denúncia descrever que a criação e a utilização de
"empresas de fachada" teriam se dado, justamente, para
operacionalizar a prática dos crimes de peculato em tese perpetrados
pelos acusados com a finalidade de emitir notas fiscais frias para
embasamento de prestações de contas apresentadas acerca de
valores que ingressavam diretamente nas contas dos acusados
mediante emissão e compensação de cheques.
Isto é, não se pode depreender, da leitura da exordial, a descrição de
atos autônomos de ocultação e/ou dissimulação eventualmente
praticados pelos acusados tendentes a caracterizar a atribuição
acusatória do crime de lavagem de dinheiro no caso concreto dos
autos.
E, tratando-se de vara especializada, declinou a competência para o
Juízo comum da 2a Vara Federal de Campos dos Goytacazes que, por sua vez,
ao receber os autos, apresentou divergência, asseverando que (fl. 58):
depreende-se a descrição de atos autônomos de ocultação e/ou
dissimulação supostamente praticados pelos réus, que caracterizam,
em tese, indícios da prática do delito tipificado no artigo 1°, caput, da
Documento eletrônico VDA47923862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:26
Código de Controle do Documento: 45014017-6532-46c1-9646-f94c3874d656

Lei n° 9.613/98. Portanto, não reflete a alegada falta de clareza e
objetividade, tampouco podendo ser qualificada como genérica ou
incompatível com o pleno e efetivo exercício do direito de defesa.
Suscitou, então, conflito de competência perante o TRF2, acolhido
por acórdão assim ementado (fl. 11):
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE LAVAGEM. AFASTADA A
INÉPCIA DA DENÚNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA.
PREVENÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO.
I — A denúncia aponta o desvio de recursos federais repassados a
estabelecimento de ensino, com a utilização de expedientes como "a
criação e uso de 'empresas de fachada', a falsificação de documentos
públicos e particulares, a emissão fraudulenta de cheques", com o fim
de ocultar a proveniência ilícita do dinheiro.
II - O presente conflito gira em torno da divergência acerca da inépcia
da denúncia, que imputa aos acusados, entre outros crimes, aquele
previsto no art. 1°, caput, da Lei n° 9.613/1998, o que atrairia a
competência do juízo especializado, nos termos dos arts. 21 e 31, §1°,
inciso II, da Resolução n° TRF2- RSP-2022/00107.
III - A denúncia encerra narrativa clara o suficiente sobre a
participação dos denunciados, além de conter substrato fático nos
autos, permitindo a compreensão das condutas imputadas e a
apresentação de defesa adequada. É bem verdade que aponta a
realização de transferências diretamente para a conta bancária dos
acusados, porém, a denúncia não se limita a esse fato. Ao revés, há
descrição, de forma pormenorizada, de atos de ocultação de valores,
notadamente, a utilização de "empresas de fachada" com o fim de dar
aparência de licitude à origem do dinheiro proveniente do desvio dos
recursos destinados ao estabelecimento de ensino, e não apenas para
operacionalizar a prática dos crimes de peculato, em tese, perpetrados
pelos acusados.
IV - De todo modo, somente é possível aferir se, no caso concreto,
havia mera "obtenção" de vantagem por meio clandestino ou efetivo
branqueamento de capital mediante conduta autônoma e eficaz de
dissimulação, após a instrução criminal, não cabendo interrupção
prematura do andamento da ação penal (Nesse sentido, vide: AgRg no
RHC 120.936/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em
, D Je
). Em
16/06/2020
25/06/2020
outras palavras, somente em cognição exauriente, pode-se avaliar se
houve, realmente, o delito de lavagem, por meio de atos autônomos,
ou se mera consumação do delito antecedente, de modo que se revela
precipitada a decisão que considerou inepta a denúncia, antecipando
o próprio mérito da acusação.
V - No caso concreto, deve ser afastada a hipótese de inépcia da
denúncia, posto que preenche os requisitos contidos no art. 41 do
Código de Processo Penal, inclusive, quanto ao crime tipificado no art.
1°, caput, da Lei n° 9.613/1998. Por conseguinte, cumpre reconhecer
a competência do MM. Juízo da 7a Vara Federal Criminal,
Documento eletrônico VDA47923862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:26
Código de Controle do Documento: 45014017-6532-46c1-9646-f94c3874d656

especializada em crimes de lavagem de capitais, de acordo com o art.
21 da Resolução TRF2-RSP-2022/00107, em razão da prevenção.
VI — Declarada a competência do Juízo suscitado.
Já o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público foi
julgado prejudicado, porquanto a pretensão de recebimento integral da
denúncia fora satisfeita no conflito de competência.
Tudo isto considerado, tem-se que, como alegado na impetração, a
regra é que, diante de prestação jurisdicional pelo Magistrado da causa,
configurada está a preclusão
, não podendo ser ela reformada de
pro judicato
ofício por Juiz da mesma instância, sob pena de violação aos princípios da
hierarquia das decisões judiciais e do duplo grau de jurisdição.
No caso dos autos, todavia, não se vislumbra a ilegalidade da decisão
proferida pelo Juízo da Vara Federal de Campos dos Goytacazes.
De fato, como se depreende da leitura do art. 567, do CPP, segundo o
qual A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o
,
processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente
cabe ao Juízo declarado competente a revisão dos atos do Juízo incompetente.
Sobre tal regra, passaram as Cortes Superiores a entender que, com
vistas à celeridade processual, prestigiada a garantia constitucional da
duração razoável do processo, possível é análise e convalidação não somente
dos atos instrutórios, mas também dos decisórios praticados pelo Juízo
aparentemente competente quando da prolação das decisões, adotada a
chamada Teoria do Juízo Aparente, restando imperiosa, dessa forma, a
apreciação de todos os atos já realizados para que sejam, ou não, ratificados
ainda que de forma implícita.
Na hipótese em debate, como já visto, entendendo não ser o caso de
sua competência porque o crime de lavagem de capitais, que teria atraído o
processamento perante seu Juízo, não foi devidamente descrito na inaugural
acusatória, a 7a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro remeteu os autos à 2a
Vara Federal de Campos dos Goytacazes que, por sua vez, houve por bem rever
a rejeição parcial da denúncia, o que, repise-se, em conformidade com a
legislação processual penal ainda que não se trate de vara especializada por ter
analisado tão-somente os pressupostos processuais da inicial, não ferindo
assim princípios legais ou constitucionais.
Não se vislumbra, portanto, a alegada violação ao princípio do juiz
natural.
Documento eletrônico VDA47923862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:26
Código de Controle do Documento: 45014017-6532-46c1-9646-f94c3874d656

Outrossim, suscitado o conflito de competência, a discussão foi
submetida ao duplo grau de jurisdição, assim declarando os Desembargadores
Federais (fl. 17):
Como se vê, a denúncia encerra narrativa clara o suficiente sobre a
participação dos denunciados, além de conter substrato fático nos
autos, permitindo a compreensão das condutas imputadas e a
apresentação de defesa adequada.
É bem verdade que aponta a realização de transferências diretamente
para a conta bancária dos acusados, porém, a denúncia não se limita
a esse fato. Ao revés, há descrição, de forma pormenorizada, de atos
de ocultação de valores, notadamente, a utilização de "empresas de
fachada" com o fim de dar aparência de licitude à origem do dinheiro
proveniente do desvio dos recursos destinados ao estabelecimento de
ensino, e não apenas para operacionalizar a prática dos crimes de
peculato, em tese, perpetrados pelos acusados.
Convém salientar que o eg. Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que, "[e]mbora a tipificação da lavagem de dinheiro
dependa da existência de um crime antecedente, é possível a
autolavagem — isto é, a imputação simultânea, ao mesmo réu, do
delito antecedente e do crime de lavagem -, desde que sejam
demonstrados atos diversos e autônomos daquele que compõe a
realização do primeiro crime, circunstância na qual não ocorrerá o
fenômeno da consunção" (A Pn 856/DF, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Corte Especial, julgado em
, D Je
).
18/10/2017
6/2/2018
Na mesma linha, é o posicionamento do eg. Supremo Tribunal Federal
no sentido de que "quando a ocultação configura etapa consumativa
do delito antecedente [...] de autolavagem se cogita apenas se
comprovados atos subsequentes, autônomos, tendentes a converter o
produto do crime em ativos lícitos, e capazes de ligar o agente lavador
à pretendida higienização do produto do crime antecedente". (AP 694,
Rel. Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
, D
2/5/2017
Je
).
31/8/2017
De todo modo, somente é possível aferir se, no caso concreto, havia
mera "obtenção" de vantagem por meio clandestino ou efetivo
branqueamento de capital mediante conduta autônoma e eficaz de
dissimulação, após a instrução criminal, não cabendo interrupção
prematura do andamento da ação penal (Nesse sentido, vide: AgRg no
RHC 120.936/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em
, D Je
).
16/06/2020
25/06/2020
Em outras palavras, somente em cognição exauriente, pode-se avaliar
se houve, realmente, o delito de lavagem, por meio de atos autônomos,
ou se mera consumação do delito antecedente, de modo que se revela
precipitada a decisão que considerou inepta a denúncia, antecipando
o próprio mérito da acusação.
De se ver que o julgado não fere o princípio da inércia porque,
provocada a decidir a qual Juízo caberia o processamento do feito,
imprescindível se mostrou à Turma julgadora análise perfunctória dos
Documento eletrônico VDA47923862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:26
Código de Controle do Documento: 45014017-6532-46c1-9646-f94c3874d656

pressupostos da denúncia em relação ao delito de lavagem de capitais, por ser
justamente a questão a definir a competência da vara especializada ou da vara
comum.
E da decisão colegiada, fundamentada de forma adequada, sem
incursão aprofundada em fatos ou provas ou excesso de linguagem ao
asseverar que a inicial acusatória narra de forma clara e suficiente a
participação dos denunciados, o que não significa se admitir comprovados os
fatos, não se observa ilegalidade na determinação do recebimento integral da
denúncia, divergindo do entendimento do Juízo da 7a Vara Federal Criminal do
Rio de Janeiro que, segundo o
atacado, antecipou o mérito da
decisum
acusação ao rejeitá-la parcialmente.
Também a afastar a alegada violação ao princípio da inércia, cabe
salientar ter o Ministério Público demonstrado seu inconformismo ao interpor
recurso em sentido estrito buscando justamente o recebimento integral da
inicial, cujo provimento levaria automaticamente à devolução dos autos ao
Juízo especializado, como efetivamente ocorreu por meio do conflito de
competência.
Em razão disso, ou seja, já solucionada a questão por meio do
incidente, não se mostra teratológica a negativa de seguimento ao recurso
ministerial por se encontrar o pedido prejudicado, nada mais havendo a
decidir.
Certo é que tal providência poderia
configurar ofensa aos
a priori
princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, enquanto o conflito de
competência não exige contrariedade pelas partes do processo, as
contrarrazões apresentadas pelas Defesas no recurso em sentido estrito não
foram apreciadas.
No entanto, como se observa da decisão proferida pelo Juízo da 7a
Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro que rejeitou parcialmente a denúncia,
foi suscitado na resposta à acusação em favor da ora paciente o tema da
presente discussão (fl. 30, grifamos):
Citada (Eventos 140 e 141), a acusada DÉBORA MATILDE CAMARA
FAVORETE apresentou resposta à acusação e documentação no
Evento 144 reiterando, em apertada síntese, a defesa prévia
apresentada, destacando, sobretudo, as teses defensivas não
enfrentadas pelo Parquet. E. ao final, pugnou a Defesa da ré pelo
reconhecimento da: (i) incompetência absoluta deste juízo
especializado, argumentando que, in status assertionis, não há
como vislumbrar a descrição de condutas típicas incriminadas
; (ii)
na Lei n° 9.613/98
incompetência absoluta deste juízo
especializado, sustentando que, in status assertionis, as
condutas descritas na denúncia não configuram crime de
Documento eletrônico VDA47923862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:26
Código de Controle do Documento: 45014017-6532-46c1-9646-f94c3874d656

peculato por falta da elementar "funcionário público",
aduzindo que a posse da verba pública se dava pelo posto
; (iii)
privado na Associação, e não ratione funcionae
inépcia
denúncia, pugnando por sua rejeição total ou parcial, na
.
forma do artigo 395, inciso 1, do CPP
E justamente com base em tal manifestação defensiva, declarou a
Magistrada Federal (fl. 43):
Conforme bem salientado pela Defesa de DÉBORA MATILDE CAMARA
FAVORETE, sabe-se que, muito embora o crime de lavagem de
dinheiro pressuponha a prática de uma infração penal antecedente,
restou reconhecida pelas Cortes Superiores a figura jurídica da
autolavagem no âmbito da qual se tem a possibilidade de imputação
simultânea, ao mesmo réu, da prática do crime antecedente e de atos
de lavagem de dinheiro, desde que reste caracterizada a prática de
atos de ocultação, dissimulação ou integração autônomos ao delito
antecedente.
Ocorre que, no caso concreto dos autos, não se pode extrair da
denúncia a dinâmica fática e jurídica da imputação do crime de
lavagem de dinheiro aos acusados de modo a ensejar, ainda que em
um juízo perfunctório próprio desta fase processual, a plausibilidade
da narrativa trazida pelo Parquet a justificar um juízo de
admissibilidade positivo da denúncia em relação à atribuição do tipo
penal disposto no artigo 1°, caput da Lei n° 9.613/98 aos acusados.
Possível se concluir, portanto, que as teses defensivas foram
consideradas quando da decisão do conflito de competência por terem
embasado a decisão reformada pelo TRF2, desnecessária nova apreciação do
tema em sede de recurso em sentido estrito porquanto já atingida a finalidade
do ato.
Outrossim, como ponderado no parecer do Ministério Público
Federal, de lavra do Subprocurador-Geral da República Roberto dos Santos
Ferreira (fl. 310):
(...) as teses defensivas que eventualmente embasam a alegada
inépcia da denúncia podem ser suscitadas durante toda a instrução
processual, quando oportuno, a exemplo da defesa prévia e das
alegações finais, não havendo efetivo prejuízo à defesa tendente a
violar, em absoluto, o princípio constitucional do contraditório e da
ampla defesa.
Dessa forma, não se vislumbra efetivo prejuízo à Defesa – não
bastando a tanto a decisão a ela desfavorável –, o que, como reza o art. 563, do
CPP, afasta a alegação de nulidade do ato.
Veja-se:
Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, (n)enhum ato
será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
Documento eletrônico VDA47923862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:26
Código de Controle do Documento: 45014017-6532-46c1-9646-f94c3874d656

acusação ou para a defesa. Justamente, por isso, (a) orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "o
princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração
de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto
a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade
processual por mera presunção" (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
(HC n. 184.709-AgR, relator(a): Ministro Roberto Barroso, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
) (AgRg no RHC
16/06/2020
14/07/2020
n. 176.541/PE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
18/12/2024
23/12/2024
(...) Ademais, no moderno sistema processual penal, eventual
alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da
demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem
que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma
superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans
grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. No
caso, a impetrante se limita a afirmar que foram violadas normas
infraconstitucionais e constitucionais, não tendo indicado eventual
prejuízo suportado pelo paciente em virtude das alegadas
ilegalidades. Dessa forma, à míngua de indicação de prejuízo concreto
às partes, não há se falar em nulidade (AgRg no HC n. 958.310/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
).
18/12/2024
23/12/2024
O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama
uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá
o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563
do CPP (pas de nullité sans grief)" (AgRg no HC n. 727.803/PR, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
17/5/2022
de
). No caso concreto, houve apreciação de todas as
20/5/2022
questões constantes da ação revisional, tanto as levantadas pela
parte, de próprio punho, como as teses apresentadas pela Defensoria
Pública, não havendo que se falar em prejuízo. E, evidentemente, não
se pressupõe prejuízo exclusivamente por ter sido prolatada decisão
contrária aos interesses da parte (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.994.079
/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/9/2022
19/9/2022
É cediço que no terreno das nulidades no âmbito no processo penal
vige o sistema da instrumentalidade das formas, no qual se protege o
ato praticado em desacordo com o modelo legal caso tenha atingido a
sua finalidade, cuja invalidação é condicionada à demonstração do
prejuízo causado à parte, ficando a cargo do magistrado o exercício do
juízo de conveniência acerca da retirada da sua eficácia, de acordo
com as peculiaridades verificadas no caso concreto (HC n. 170.505
/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/9/2011
17/10/2011
Ausente, portanto, o constrangimento ilegal no julgado combatido,
devidamente fundamentado, o presente
não pode ser concedido.
writ
Documento eletrônico VDA47923862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:26
Código de Controle do Documento: 45014017-6532-46c1-9646-f94c3874d656

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47923862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:26
Código de Controle do Documento: 45014017-6532-46c1-9646-f94c3874d656

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 836.126 / RJ
Número Registro: 2023/0230798-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05000090220154025103
130002000001201534
5000090220154025103
50039546820234020000
50084339820214025101 50102901420234025101
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO E OUTRO
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO - RJ178914
TIAGO DE LIMA SANTOS REID - RJ214802
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
PACIENTE
: DEBORA MATILDE CAMARA FAVORETE
CORRÉU
: ROSANGELA MARIA MOREIRA DA SILVA
CORRÉU
: RALPH LUIZ MOREIRA DA SILVA
CORRÉU
: CACYANA BARROS RANGEL DA SILVA
CORRÉU
: RICARDO LUIZ LOURO DA SILVA
CORRÉU
: MARILZA FAVORETT ALVES
CORRÉU
: ELICIO RAMOS DE SOUZA JUNIOR
CORRÉU
: CARLOS ALEXANDRE RANGEL DE MIRANDA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
Documento eletrônico VDA48143171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:13
Código de Controle do Documento: 83450c9a-648e-450e-8631-18210bacfe66

PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - PECULATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DEBORA MATILDE CAMARA FAVORETE
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO E OUTRO -
RJ178914
TIAGO DE LIMA SANTOS REID - RJ214802
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:13
Código de Controle do Documento: 83450c9a-648e-450e-8631-18210bacfe66